Tribunal: STF
Processo: Rcl 57681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Miguel Lucena Filho, em 24.1.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0746192-95.2021.8.07.0016, pelo qual teria sido descumprido o Tema 942 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que ‘a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (5º, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei nº 8.213/1991 e Lei Complementar nº 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660 (...) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT’. 3. Em suas razões recursais, defende que a tese fixada no Tema 942 de Repercussão Geral se aplica ao caso, ‘isso porque o agravante enquadra-se perfeitamente no perfil de servidor público que o Ilustríssimo Relator Ministro EDSON FACHIN menciona no julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942 do STF), eis que exerceu, por mais de 20 (vinte) anos, a profissão de Delegado de Polícia Civil, sendo exposto, na maioria de sua vida contributiva, a condições nocivas de trabalho e por isso deve ter o seu direito à isonomia, equilibrando a compensação contributiva pelos riscos impostos à sua vida por sua profissão’. A parte recorrente renova seus argumentos alegando violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como da inafastabilidade de jurisdição pelo que sustenta não se aplicar o tema 660. 4. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a análise da interpretação dada à Lei nº 8.213/1991 e da Lei Complementar nº 51/198 é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660. 5. Para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que ‘permitir a aplicação da tese 942 aos policiais seria admitir dupla vantagem pelo mesmo fato (bis in idem), de modo que é indevida a conversão’, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado nº 279 de Súmula do STF. 6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que existe distinção ontológica entre o Tema 942 e as demandas que pretendem à conversão do tempo de serviço ‘especial’ em ‘comum’ do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I, a, do CPC. 7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário” (fls. 543-544, e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que “o reconhecimento da atividade policial civil como insalubre, no Distrito Federal, decorre diretamente da Lei Federal nº 11.361/2006” (fl. 9).



    Anota que “a aposentadoria dos policiais civis é regulada pela Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985” e que “a norma citada, contudo, não estipula regra de conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum, para fins de aposentadoria. Referido fato é incontroverso e amplamente discutido pelo e. TJDFT e não demanda análise de legislação infraconstitucional” (fl. 10).



    Sustenta que, ”apesar do e. TJDFT ter negado vigência ao presente caso do Tema 942, referido fato já foi feito pelo e. STF quando reconheceu o direito de os policiais civis converterem o tempo de trabalho em regime especial em tempo comum, em razão de exercerem atividades que expõe a risco sua saúde e integridade física, utilizando-se, in casu, dos critérios diferenciados aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada” (fl. 13).



    Salienta que a autoridade reclamada “não aplicou ao caso o Tema 942 por entender que a carreira dos Delegados de Polícia Civil do DF possui legislação própria, qual seja, LC 51/85. Ocorre que referida legislação não impede o pleito requerido no Tribunal a quo. Isso porque o regime especial disciplinado pela LC 51/85 apenas estabelece critérios temporais diferenciados, deixando de tratar da conversão de tempo laborado em condições especiais em tempo comum. Em verdade, a legislação que deveria prever referida possibilidade nunca foi editada. Assim, diante da situação de omissão completa, o e. STF determinou a aplicação, unicamente, das regras do regime geral aos servidores, de modo que inexiste bis in idem ou regime híbrido a beneficiar de forma indevida os policiais do Distrito Federal quando da conversão do tempo especial em comum” (fl. 15).



    Pede a procedência da reclamação. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria descumprido o Tema 942 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, 
§ 4º-C, da Constituição da República". 



    É a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, 
§ 4º-C DA CRFB” (DJe 24.9.2020).



    8. Na espécie em exame, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou a inaplicabilidade do Tema 942, afirmando que o reclamante, policial civil, é regido pela Lei Complementar n. 51/1985.



    A decisão reclamada harmoniza-se com jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.407.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    Confira-se a Rcl n. 49.763, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 13.10.2021.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942), o que demonstra o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    9. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora